Tribunal: TJDFT
Processo: 0726299-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTERRUPÇÃO. EXCEÇÕES. INTEMPESTIVIDADE. MANIFESTO DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VÍCIO. NÃO CONFIGURADOS. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. CITRA PETITA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. "Os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material)" (STJ, EAREsp n. 175.648/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe de 4/11/2016)
2. Cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.
3. No caso em tela, o Juízo a quo deixou de apreciar os argumentos apresentados pelo executado em sua impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que os autos devem retornar à instância de origem para a devida apreciação, para possibilitar a devolução da matéria a esta instância recursal, afastando-se qualquer chance de supressão de instância ou cerceamento de defesa.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.